Tribunal: TJDFT
Processo: 0745536-75.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PACOTE DE TURISMO. RESOLUÇÃO. PANDEMIA (COVID19). REEMBOLSO. PRORROGAÇÃO DE PRAZO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de reembolso de pacote turístico. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência do pedido quanto ao prazo para reembolso.
2 – Contrato de pacote de turismo. Resolução. Pandemia coronavirus (covid-19). Força maior. Reembolso. Parcelamento e prorrogação. Contrato de dezembro de 2019, com previsão de viagem para junho de 2020. A sentença condenou as rés a reembolsarem a autora no prazo de doze meses, contado da data de encerramento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo no 6, de 2020, isto é, a partir do dia 31 de dezembro de 2020, nos termos do §6o do art 2o da Lei 14.046/2020. A Lei no 14.186, de 15 de julho de 2021, que alterou a Lei 14.046 de agosto de 2020, posterga tal prazo para o dia 31 de dezembro de 2022. A disposição da Lei nova é aplicável ao caso em exame. Não se trata de preservação do ato jurídico perfeito em face da lei nova, pois a norma não cria novas obrigações contratuais, mas apenas flexibiliza o tempo de cumprimento de obrigações decorrentes da extinção do contrato pela incidência de força maior, em uma espécie de moratória legal, medida que busca equilibrar os interesses de consumidores e fornecedores. Assim, é de se dar provimento ao recurso para prorrogar a exigibilidade do crédito, nos termos da Lei supracitada.
3 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições da Lei n. 9.099/1995.

J